Tribunal: TJSP
Processo: 1500340-45.2019.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Regime prisional fixado mantido – recurso da defesa não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500340-45.2019.8.26.0569, da Comarca de Salto, em que é apelante TALES
LUCAS RODRIGUES DA ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500340-45.2019.8.26.0569 -Voto no 16896
2
Apelação Criminal no 1500340-45.2019.8.26.0569
Apelante: TALES LUCAS RODRIGUES DA ROSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Salto
Voto no 16896
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes -
Regime prisional fixado mantido recurso da defesa não
provido.
Trata-se de apelação interposta por
TALES LUCAS RODRIGUES DA ROSA, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 163/165, cujo relatório se adota
e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 166 dias-
multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 181/186. Pugna fosse
fixado regime prisional mais brando.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 194/197).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500340-45.2019.8.26.0569 -Voto no 16896
3
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 214/219).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo, tinha em
depósito e guardava, para fins de tráfico, droga consistente em
15 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 23,47
gramas e 1 porção de cocaína, pesando, aproximadamente, 0,65
gramas e entregou para consumo 3 porções de maconha,
substâncias, estas, que causam dependência física e psíquica,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Apela a defesa apenas quanto ao regime
prisional.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500340-45.2019.8.26.0569 -Voto no 16896
4
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
O regime inicial deve ser o fechado, ante
a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta e também evidenciada pela natureza da
droga apreendida (cocaína) de extrema prejudicialidade à saúde
humana.
Considerando que a cocaína se mostra
muito mais prejudicial do que, por exemplo, “maconha”,
reclamando também maior reprovação por parte do Estado, com
fundamento no § 3o do artigo 33 do Código Penal.
Não vejo como, pois, aderir à tese
defensiva, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais
termos
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator